Tribunal: TJPA
Processo: 0010407-85.2017.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010407-85.2017.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: JOSE RIBAMAR SILVA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DA MATÉRIA. REJEITADA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE SER ARBITRADA COM BASE NO RE
870.947
e
REsp. 1.495.146 DO STF
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-

Cinge-se a controvérsia em recurso de apelação cível que visa reforma de decisão de primeiro grau que julgou parcialmente procedente pedido de concessão de FGTS;

II-
Preliminar de sobrestamento da matéria rejeitada, vez que o índice de correção monetária incide sobre a matéria como questão incidental, não sendo alcançado pelo sobrestamento da ADI 5090/DF. Preliminar rejeitada;

III-
É garantia dos ex-servidores públicos contratados em regime temporário perceberem as parcelas não adimplidas referentes ao FGTS, quando reconhecida a nulidade da relação contratual com a Administração Pública;

IV-
In casu
, deve ser utilizado como índice de correção monetária os termos estabelecidos no
RE
870.947
e
REsp. 1.495.146 do STF
;

V-
Recurso de apelação conhecido e improvido,
mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
, a fim de reconhecer o direito de o Apelado perceber os valores referentes ao FGTS, reformando-a apenas para que incida sobre a causa consectários legais com base no RE
870.947
e
REsp. 1.495.146 do STF
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

(id 3668819) em face da sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais de Parauapebas
(id 2719715), nos autos da Reclamação Trabalhista (id 2719649).

Na origem, o autor alega que foi contratado em regime temporário pela Prefeitura de Parauapebas, prestando serviço de 01.03.2002 a 31.12.2015. Assim, requereu o pagamento dos valores do FGTS, multa e perdas e danos.

A sentença foi julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

“(...)
Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado e CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação, com juro legal a partir de seu ajuizamento, corrigidos pelo INPC desde a mora. Referido valor deverá ser objeto de liquidação ulterior. JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos formulados. Tendo existido sucumbência reciproca, CONDENO a parte autora em 50% das custas processuais e a parte ré em 50% das mesmas verbas. Ademais, CONDENO a ré a pagar ao advogado da parte autora o valor de R$ 2000,00 a título de honorários de sucumbência (parágrafo 2º artigo 85, NCPC) e, por sua sorte, CONDENO a parte autora a pagar ao advogado da parte ré a quantia de R$ 2000,00 a título de honorários de sucumbência (parágrafo 2º artigo 85, NCPC). Considerando que foi concedida a gratuidade à parte autora, suspendo-lhe, pelo prazo de 05 anos, as verbas que lhe foram imputadas.
(...)
”

Inconformado com a decisão de origem, a municipalidade interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões o apelante pugna preliminarmente pela suspensão do feito, tendo em vista a apreciação da ADI 5090/DF.

No mérito alega que não há previsão normativa acerca da verba pleiteada, vez que a relação é regida pelo regime estatutário e não celetista. Além disso, diz que o contrato de trabalho é amparado pela legislação federal e municipal, não tendo como declará-lo nulo.

Por fim, o apelante requer que incida a título de consectários legais o TR.

Instada a se manifestar, a Promotoria de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso. (id 3897409).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Na existência de alegação preliminar passo à análise primeiro desta.

PRELIMINAR

DA SUSPENSÃO DO FEITO PELA PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA ADI 5090/DF

Alega o apelante que a apreciação do feito deve ser suspensa tendo em vista a pendência de apreciação da ADI 5090/DF pelo STF.

Não há que se falar em sobrestamento da matéria. É verdade que a ADI 5090/DF está esperando julgamento pelo STF, tendo o Relator (Ministro Roberto Barroso) expedido decisão determinando o sobrestamento dos feitos que versem sobre a mesma matéria.

In casu
, fica evidente que a ação possui como escopo a declaração de nulidade dos contratos de trabalhos firmados entre as partes, a fim de que sejam pagos os saldos não adimplidos do FGTS. A ADI 5090 por outro lado, possui como tema a definição do índice adequado de correção monetária que incidirá sobre os valores do FGTS.

Como se vê, não se trata, pois, de discussão sobre a mesma matéria, uma vez que a controvérsia quanto ao índice de correção monetária adequado que deve incidir sobre o saldo do FGTS surge como questão incidental e não como termo principal dos autos.

Motivo pelo qual
REJEITO a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em recurso de apelação cível que visa reforma de decisão de primeiro grau que julgou parcialmente procedente pedido de concessão de FGTS.

Em apelação o recorrente alega que não há previsão normativa acerca da verba pleiteada, vez que a relação é regida pelo regime estatutário e não celetista. Além disso, diz que o contrato de trabalho é amparado pela legislação federal e municipal, não tendo como declará-lo nulo.

DO DIREITO ÀS PARCELAS DO FGTS

Quanto ao direito
às parcelas do FGTS, já definiu a Suprema Corte nos RE 596478/RR e RE 765320 RG, a tese de que os contratos temporários efetuados pela Administração Pública, os quais foram excessivamente prolongados, não geram qualquer efeito jurídico, devendo ser declarados nulos, reconhecendo-se apenas o direito à percepção dos valores não depositados no FGTS.

Vejamos as decisões do Pretório Excelso:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 596478, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068, Grifo nosso)

Ementa: ADMINISTRATIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO
PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO
LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS
.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016, Grifo nosso)

Com o advento da Constituição Federal de 1988, foi fixado no art. 37, II da CF, como regra, a investidura em cargo público por meio de aprovação em concurso público. De outro modo, foi assegurada a possibilidade da contratação direta de servidores, desde que em regime excepcional e transitório, nos termos do art. 37, IX da CF.

Todavia,
in casu
, se tem a desnaturação da relação contratual excepcional, que de transitória passou a ser duradoura e prolongada. Assim, deve-se recorrer ao ensinamento dado pelo art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, o qual conclama a nulidade dos contratos de trabalho excessivamente prolongados pela Administração Pública, garantido aos ex-servidores direito às parcelas não pagas do FGTS.

É essa a corrente adotada por este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. FGTS. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. PRECEDENTES DO STF. MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEVIDO O PAGAMENTO DE FGTS, SEM A MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO). RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na rescisão de contratos de trabalho temporários nulos, cabimento do FGTS. Precedente do STF.

2. Desrespeitada a exigência constitucional de aprovação prévia em concurso público, nos termos do artigo 37, II e § 2º, é nulo o pacto laboral e inviável o registro desse contrato na CTPS da autora/apelante;

3. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. Nº 596.478/RR aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão;
(...) 5. Apelação conhecida e provida parcialmente para determinar o pagamento do FGTS, observado o prazo de prescrição quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/32, à unanimidade.

(5018750, 5018750, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29, Grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA 490 DO STJ. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS E DA MULTA DE 40% E MULTA DO ART. 467 DA CLT. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478/RR E RE 705.140/RS. NULIDADE. EFEITOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NO JULGAMENTO DO ARE 709.212/DF. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA COM OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACERCA DOS DEPÓSITOS FUNDIÁRIOS DEVIDOS. APLICAÇÃO DO DECRETO N° 20.910/32 E DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO NO ARE N° 709.212/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, DE OFÍCIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

1 - A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Remessa Necessária conhecida, de ofício.

(...)

4 - Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado.

5 –
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDA DE OFÍCIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

(4720128, 4720128, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-18, Grifo nosso)

O apelante alega, ainda, que não é possível a utilização do art. 19 -A da Lei n.º 8.036/90, uma vez que este só se aplica aos contratos de trabalho regidos pela CLT e não àqueles de caráter jurídico administrativo, como é o caso.

Não restam mais dúvidas de que o art. 19 -A da Lei n.º 8.036/90, deve incidir não apenas sobre os contrato
em regime celetista, mas também, naqueles de status jurídico administrativo, vez que se pretende garantir o direito dos ex-servidores públicos receberem os valores não adimplidos a título de FGTS. Também ressalto, que é a ilegalidade da contratação efetuada fora dos parâmetros constitucionais que gera o direito às parcelas do FGTS, e não a espécie de vínculo que se deu com a Administração Pública.

Dessa forma, vejamos o que já julgou o STF nos Embargos de Declaração do RE 765320 ED:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2
. A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.
3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 765320 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017) (Grifo nosso)

Destarte, tendo em vista a desnaturação da relação contratual que existia entre as partes, não há outro caminho que não reconhecer a nulidade do contrato e garantir a autora o direito as parcelas do FGTS.

Afastada a incidência da multa de 40%, vez que o pagamento de tal parcela surge apenas como forma de indenizar o autor/apelado pela rescisão.

Percepção quer deve ser limitada aos últimos 05 (cinco) anos laborados.

DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA

Aduz o apelante, que o índice de correção monetária adequado seria o TR. Todavia, não entendo como adequada a incidência de tal índice a título de consectários legais.

Deve incidir como índice de correção monetária os termos estabelecidos nos Temas 810 (RE 870.947) e 905 (REsp. 1.495.146) do STF.

Assim, deve incidir mensalmente juros de mora com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, com base no art. 1º da Lei n.º 9.494/97, com alteração dada pela Lei n.º 11.960/2009. Correção monetária que deve ser aplicada com base no índice previsto no Manual de Cálculo da Justiça Federal, aplicando-se o IPCA-E a contar de janeiro de 2001.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interpostos pelo Município de Parauapebas, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
, a fim de reconhecer o direito de o Apelado perceber os valores referentes ao FGTS, reformando-a apenas para que incida sobre a causa consectários legais com base no RE
870.947
e
REsp. 1.495.146 do STF.

É como voto.

Belém,
25 de abril de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/05/2022